Tribunal: TJBA
Processo: 8145855-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8145855-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFERSON LUÍS OLIVEIRA COSTA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1º, C/C O §2º, II, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E COERENTES. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA MEDIANTE SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO, COM O FIM DE ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA. CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO IMPRÓPRIO. IRRELEVÂNCIA DO EFETIVO PORTE DE ARMA. SUFICIÊNCIA DA SIMULAÇÃO PARA INTIMIDAR A VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo impróprio e corrupção de menores, fixando-lhe a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto. II. Questão em discussão 2. Pretensão de desclassificação do delito de roubo para furto, ao argumento de inexistência de violência ou grave ameaça. III. Razões de decidir 3. Provas colhidas em juízo, de forma convergente, demonstram que o acusado, logo após a subtração de mercadorias, aproximou-se da equipe de segurança do supermercado simulando portar arma de fogo e proferindo ordens para que a menor envolvida fosse liberada, conduta apta a intimidar e assegurar a detenção da coisa subtraída. 4. Configuração do roubo impróprio, nos termos do art. 157, §1º, do Código Penal, independentemente de efetivo porte de arma, sendo suficiente a simulação para caracterizar a grave ameaça, conforme entendimento pacífico do STJ. 5. Versão defensiva isolada e destituída de respaldo probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8145855-16.2024.8.05.0001 da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante JEFERSON LUÍS OLIVEIRA COSTA DE JESUS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .